Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 523 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL TEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em virtude da satisfação da obrigação.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Realizado o pagamento parcial no prazo legal, a multa e os honorários previstos no art.523, § 1o, do CPC incidirão tão somente sobre a parte da obrigação inadimplida.
6. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6.1. In casu, não restou demonstrado que a interposicao de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.